Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729891-55.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA EMBARGADO: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 35146004) interpostos contra o despacho (ID 34910596) que determinou a associação destes autos ao processo no 0713964-02.2018.8.07.0007. Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, fundamentando-se na necessidade de reconhecimento de conexão com o processo no 0704060-25.2018.8.07.0017. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões requerendo, em síntese, a correção de erro material, bem como o não provimento dos embargos. Para melhor esclarecimento sobre o ato judicial impugnado, veja-se seu respectivo teor: Em petição (ID 34851671) o apelado informa que o processo no 0713964-02.2018.8.07.0007 está suspenso, pois interposto embargos de declaração ainda não julgados, requerendo o envio destes autos à 1a instância para aguardar os prazos recursais. Diante da possibilidade de decisões conflitantes, determino a associação destes autos ao processo n. 0729891-55.2020.8.07.0001, porquanto versam acerca da mesma área litigiosa. Entretanto, ressalto que a fluência dos prazos recursais deste autos não estão vinculadas à eventual decisão proferida nos autos do processo no 0713964-02.2018.8.07.0007. À Secretaria para, após a chegada dos autos n. 0729891-55.2020.8.07.0001, providenciar a associação dos dois processos, de forma a permitir a análise conjunta das demandas a que se referem. Oportunamente, faça-se a conclusão conjunta dos dois processos. Intimem-se. Singela análise das razões postas nos declaratórios revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia recurso algum, por força do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Saliente-se que o ato embargado apenas se limitou a reconhecer a existência de conexão entre os processos, determinando-se a associação de modo a permitir a análise conjunta das demandas. Entretanto, constato a existência de erro material, uma vez que no despacho recorrido foi determinada a associação destes autos ao processo no 0729891-55.2020.8.07.0001. Ocorre que a numeração acima exposta se refere a este processo, em que se profere esta decisão, de modo que deveria ter sido feita menção ao processo no 0713964-02.2018.8.07.0007. Pelo exposto, dou parcial provimento aos embargos para corrigir erro material e, ante a numeração equivocada, retifico o despacho para esclarecer que deve ser determinada a associação destes autos ao processo no 0713964-02.2018.8.07.0007, ressaltando-se que a fluência dos prazos recursais desta demanda não estão vinculadas à eventual decisão proferida nos autos do processo no 0713964-02.2018.8.07.0007. À Secretaria para, após a chegada dos autos no 0713964-02.2018.8.07.0007, providenciar a associação dos dois processos, de forma a permitir a análise conjunta das demandas a que se referem. Oportunamente, faça-se a conclusão conjunta dos dois processos. Brasília, 27 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador